Tribunal: TJDFT
Processo: 0705602-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705602-88.2021.8.07.0012 RECORRENTE: JOSIAS SILVA DOS SANTOS RECORRIDA: RIO VERMELHO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI 4.886/65. RESCISÃO INJUSTIFICADA PELA REPRESENTADA. PROVA. INDENIZAÇÃO. I – As provas constantes dos autos demonstram desinteresse mútuo das partes na manutenção do contrato de representação comercial e, ainda que não formalizada a rescisão em 2018, não há como reconhecer a responsabilidade da empresa representada pela extinção do vínculo contratual, por isso improcede a pretensão indenizatória fundada nos arts. 27, alínea “j”, e 34 da Lei 4.886/65, tal como decidido pela r. sentença. II – Apelação desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 27, inciso “j”, da Lei 4.886/1965, aduzindo que, não tendo havido justo motivo para o desfazimento do contrato de representação comercial, faz jus à pretendida indenização prevista no aludido ajuste. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão da gratuidade da justiça e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Com relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no REsp n. 2.036.701/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa ao artigo 27, inciso “j”, da Lei 4.886/1965, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “os elementos constantes dos autos evidenciam um desinteresse mútuo na manutenção da relação contratual, sem pendências quanto ao pagamento das comissões devidas, tanto que o próprio apelante-autor manifestou na conversa de WhatsApp com o Gerente Deusimar a intenção de indicar uma pessoa qualificada para atuar em favor da apelada-ré, o que não corresponde à conduta de um representante que supostamente teve seu contrato injustificadamente rescindido pela empresa representada” (ID Num. 48679786 - Pág. 6). E infirmar tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017